Tribunal: TJES
Processo: 5005105-59.2024.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005105-59.2024.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EREMITA DUARTE GUIMARAES OLIVEIRA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. MOLÉSTIA GRAVE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. CRITÉRIOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECURSO PROVIDO.
MANTIDO OS DEMAIS TERMOS DA SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME.

1.
Apelação cível e remessa necessária em ação declaratória de inexigibilidade com pedido de tutela liminar ajuizada por Eremita Duarte Guimarães Oliveira em face do Estado do Espírito Santo e do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), objetivando: I – a abstenção de descontos relativos ao imposto de renda sobre proventos de aposentadoria e pensão por morte, em razão de ser portadora de neoplasia maligna; II – a restituição dos valores indevidamente retidos a esse título desde 07/02/2019, com atualização monetária e juros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
Há duas questões em discussão: (I) definir se a autora tem direito à isenção do imposto de renda em razão de moléstia grave; (II) estabelecer qual o índice aplicável à correção monetária e juros de mora sobre a repetição de indébito tributário referente a valores descontados indevidamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
A isenção do imposto de renda sobre proventos percebidos por portadores de neoplasia maligna decorre expressamente do art. 6º, XIV, da Lei nº 7.713/88, sendo ilegal a retenção feita pela Administração Pública.

4.
A repetição dos valores indevidamente recolhidos a título de imposto de renda é devida para evitar enriquecimento ilícito do Estado.

5.
A correção monetária e os juros aplicáveis à repetição de indébito tributário devem seguir o mesmo critério utilizado para a cobrança do tributo, conforme decidido pelo STJ no Tema 905, sendo aplicável exclusivamente a taxa SELIC.

6.
A cumulação da SELIC com outros índices, como IPCA-E e juros da poupança, é vedada, pois caracteriza violação ao princípio da isonomia e à legislação tributária federal (Lei nº 9.250/95, art. 39, § 4º).

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7.
Recurso provido.

8.
Sentença mantida
em remessa necessária.

Tese de julgamento:

1.
A isenção do imposto de renda prevista no art. 6º, XIV, da Lei n. 7.713/
19
88 alcança os proventos de aposentadoria e pensão percebidos por portador de neoplasia maligna, inclusive retroativamente.

2.
Os valores indevidamente retidos a título de imposto de renda devem ser restituídos com atualização exclusiva pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com outros índices.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 157, I; Lei nº 7.713/88, art. 6º, XIV; Lei nº 9.250/95, art. 39, § 4º; CTN, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 870.947/SE (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); TJES, APL-RN 0011201-35.2011.8.08.0024, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, j. 13-02-2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 5005105-59.2024.8.08.0024.

APELANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADA: EREMITA DUARTE GUIMARÃES OLIVEIRA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposta por Estado do Espírito Santo em face da r. sentença proferida nos autos da “ação declaratória de inexigibilidade com pedido de tutela liminar”, proposta em face dele por Eremita Duarte Guimarães Oliveira, que julgou “
PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de: 1 - DETERMINAR que o IPAJM se abstenha de realizar descontos a título de imposto de renda nos proventos de aposentadoria e pensão por morte, percebidos pela autora; 2 - CONDENO o Estado do Espírito à repetição de indébito dos valores recolhidos indevidamente a partir de 07/02/2019, que deverão ser corrigidos com juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança e correção monetária com base no IPCA-E, a partir da data do desconto até 08/12/2021 e a partir de 09/12/2021 incida apenas a taxa SELIC na atualização do débito
”.

C
onforme exposto no relatório da respeitável sentença,

“
Trata-se de demanda intitulada de ‘ação declaratória de inexigibilidade com pedido de tutela liminar’ ajuizada por EREMITA DUARTE GUIMARÃES OLIVEIRA, em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – IPAJM, estando as partes devidamente qualificadas.

Aduz a autora que: 1) é pensionista pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), pelo Estado do Espírito Santo; 2) foi diagnosticada como portadora de neoplasia maligna da laringe, submetendo-se a tratamento de sua doença desde 05.07.2015; 3) faz jus à isenção de imposto de renda na fonte dos recebimentos de benefícios previdenciários.

Requer que os réus se abstenham de reter as parcelas dos proventos de aposentadoria do autor correspondente à incidência do imposto de renda retido na fonte referentes aos rendimentos dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS). No mérito, que seja declarado o direito à isenção do imposto de renda incidente sobre os seus proventos de aposentadoria dos Regimes Próprios de Previdência Social (RPPS), Pensão por morte deixado por BENEDITO DE OLIVEIRA LEITE e a condenação a restituir os valores deduzidos/retidos desde o limite do prazo prescricional contados a partir das retenções de agosto de 2020 com os acréscimos legais, calculados mensalmente e os eventualmente retidos durante o curso do processo”.

Em suas razões recursais
(
id 11316973
)

alegou
o

apelante
, em síntese,
que: 1) “
para fins de restituição de imposto, o índice a ser utilizado para correção monetária e fixação de juros deve ser o mesmo aplicado na cobrança do tributo”
;

e 2
) “para cobrança do imposto de renda, é utilizada a taxa Selic, consoante dispõe a Lei Federal nº. 9.250/95”,
de sorte que “não há que se falar em aplicação do IPCA-E, sendo necessária a reforma da sentença, a fim de seja determinada a aplicação da Taxa Selic”
.

Requereu o provimento do recurso “a fim de que, reformando parcialmente a sentença recorrida, seja determinada a aplicação da Taxa Selic como índice de correção monetária e fixação de juros de mora sobre a quantia a ser restituída, por todo o período”.

Na hipótese, a controvérsia recursal resume-se à definição do critério de juros e correção monetária aplicável à condenação de repetição de indébito tributário imposta à Fazenda Pública.

A r. sentença determinou a aplicação do IPCA-E e juros da poupança até a vigência da EC 113/2021, e da taxa SELIC a partir de então. O Estado apelante, contudo, postula a aplicação exclusiva da taxa SELIC por todo o período, com base na natureza tributária do débito.

Assiste razão ao apelante.

A questão relativa aos consectários legais nas condenações impostas à Fazenda Pública foi objeto de ampla análise pelos Tribunais Superiores, resultando na fixação de teses vinculantes que distinguem a natureza do débito. O critério adotado pela sentença recorrida, qual seja, a aplicação dos índices da caderneta de poupança e do IPCA-E, encontra amparo no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema 810) pelo Supremo Tribunal Federal, que, contudo, se aplica a condenações de natureza não tributária.

Todavia, o caso em apreço versa sobre repetição de indébito de Imposto de Renda, tributo de competência da União, cujo produto da arrecadação na fonte, sobre rendimentos pagos por Estados, suas autarquias e fundações, a eles pertence por expressa disposição constitucional (art. 157, I). Tal particularidade, entretanto, não desnatura o caráter federal e a natureza eminentemente tributária do débito a ser restituído.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1.495.146/MG, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905), estabeleceu, em seu item 3.3, a tese específica para as condenações judiciais de natureza tributária, nos seguintes termos:

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

O referido entendimento prestigia o princípio da isonomia, segundo o qual a Fazenda Pública e o contribuinte devem se submeter aos mesmos critérios de atualização de seus créditos e débitos.

A legislação de regência do Imposto de Renda, notadamente o artigo 39, § 4º, da Lei Federal nº 9.250/952, é expressa ao prever que a restituição de valores recolhidos indevidamente será acrescida de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC.

Desse modo, a aplicação de critério diverso, como o adotado na sentença, além de contrariar a legislação federal específica e a tese firmada no Tema 905 do STJ, implica tratamento anti-isonômico, uma vez que, para a cobrança de seus créditos tributários, a Fazenda Pública se vale da taxa SELIC.

Portanto, a sentença vergastada merece reforma no ponto, para adequar os consectários legais da condenação à jurisprudência vinculante e à legislação de regência, determinando-se que a atualização do indébito tributário se dê, integralmente, pela taxa SELIC, a qual já engloba tanto a correção monetária quanto os juros de mora, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice.

E
m reexame necessário nenhum reparo merece a respeitável sentença recorrida uma vez que
consentânea com a
legislação do tributo, que expressamente prevê a isenção do imposto
sobre os proventos “percebidos pelos portadores de [...] neoplasia maligna [...]” (Lei n. 7.713/88, art. 6º, XIV)
.
A restituição dos valores indevidamente retidos também é medida que se impõe,
sob pena de enriquecimento ilícito do Poder Público. Neste sentido, a
jurisprudência deste e
grégio
Tribunal
já definiu que
“tendo havido recolhimento do imposto de renda no período alcançado pela isenção, o tributo indevido será restituído ao contribuinte, operando-se a isenção tributária retroativa” (TJES; APL-RN 0011201-35.2011.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer;
Data do julgamento:
13-02-2023;
Data da publicação:
28-03-2023).

Pelo exposto,
dou

provimento

ao recurso
para determinar que os valores a serem restituídos pela Fazenda Pública Estadual sejam atualizados, desde a data de cada recolhimento indevido, exclusivamente pela taxa SELIC.

Em

re
exame
necessári
o
,
manten
h
o
os demais termos da
r
espeitável
sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Relator.